Tribunal: STM
Processo: 7000163-62.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Como cediço, por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional, vale salientar.
Ao compulsar detidamente a Peça Acusatória, é inegável que a atuação do Ministério Público Militar, enquanto titular da ação penal militar, pautou-se no Princípio da Obrigatoriedade descrito no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
A conduta supostamente perpetrada pelo denunciado foi minuciosamente descrita, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da demonstração cabal não só das elementares do tipo penal, de acordo com a capitulação por ele pretendida, como, também, do elemento subjetivo na conduta do acusado.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
29/05/2023, 17:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649368128323&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000163-62.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE 19 DE
JANEIRO DE 2023, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000649-51.2022.7.01.0001, QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, "(...) COM FULCRO NO ARTIGO 78, "B" DO CPPM.", DETERMINAR
A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE 19
DE JANEIRO DE 2023, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000649-51.2022.7.01.0001, QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, ALÍNEA "B" DO CPPM, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

29/05/2023, 17:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649368128323&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
1/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000163-62.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Como cediço, por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão
ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade
delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in
dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão
apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional,
vale salientar.
Ao compulsar detidamente a Peça Acusatória, é inegável que a atuação
do Ministério Público Militar, enquanto titular da ação penal militar, pautou-se no
Princípio da Obrigatoriedade descrito no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar, cujo teor estabelece que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver
prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
A
conduta
supostamente
perpetrada
pelo
denunciado
foi
minuciosamente descrita, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos
arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar,
em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão
ministerial deverá desincumbir-se da demonstração cabal não só das elementares do
tipo penal, de acordo com a capitulação por ele pretendida, como, também, do
elemento subjetivo na conduta do acusado.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 19 de janeiro de 2023, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000649-51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE
OLIVEIRA, “(...) com fulcro no artigo 78, "b" do CPPM.”, determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, de 19 de janeiro de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000649-51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, “(...) com
fulcro no artigo 78, "b" do CPPM.”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
“(...) Destarte, O SUBOFICIAL MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, da
Marinha do Brasil, durante convalescença de covid-19, foi submetido, em 22 de
setembro de 2021 a perícia médica realizada pelos militares CAPITÃO TENENTE
ISADORA DA SILVA VASCONCELOS e 1º TENENTE (RM2-MD) EDUARDO
ALBUQUERQUE SALGADO.
Depreende-se que o denunciado não demonstrou nenhuma insatisfação quanto ao
atendimento recebido durante a perícia, bem como não recorreu do resultado à
Junta Superior Distrital como era o seu direito, ingressando, ao arrepio dos
regulamentos militares, com representação no Conselho Regional de Medicina do
Rio de Janeiro contra os militares médicos responsáveis pelo procedimento.
Para apurar a conduta perpetrada pelo SUBOFICIAL MARCUS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA (representação ao CREMERJ) foi instaurada a
sindicância presidida pela CAPITÃO DE CORVETA VANESSA LOUREIRO
MOREIRA E SILVA (inicia-se em evento 1, item 5, fl. 45).
A apuração empreendida não demonstrou nenhuma falha na atuação profissional
dos médicos, destacando-se as considerações feitas pelo ora denunciado em relação
à CAPITÃO TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELOS (evento 1, item 7, fls.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
3/11
39/41) quando acusou a oficial por supostas infrações dos “artigos 1, 12 e 23 do
Conselho Federal de Medicina”.
Exame mais apurado demonstra tratarem-se os artigos citados de partes do Código
de Ética Médica (RESOLUÇÃO Nº 2.217, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 do
Conselho Federal de Medicina), sendo certo que o procedimento instaurado no
CREMERJ, portanto, isento, não identificou nenhuma falha na conduta de qualquer
esculápio militar no episódio (EV 28).
É cediço que todos tem a garantia de peticionar em defesa dos seus interesses,
como corolário lógico do estado de direito. Entretanto, o direito de petição não
legitima ninguém atacar a honra alheia, como as ofensas assacadas pelo
DENUNCIADO contra as suas superiores.
Nessa toada, o enunciado acusou a Capitão Tenente ISADORA, SUA SUPERIOR,
de ter obrado infringido (sic) os artigos 1, 12 e 23 do Código de Ética Médica do
CFM, que estão conectados, respectivamente, ao empenho do profissional e
obrigatoriedade de agir com isenção, veracidade e honestidade, ou seja, ao imputar
a inobservância desses caríssimos preceitos, praticou o denunciado o crime de
injúria (que só não foi desacato porque a ofendida não estava presente), além de
difamação, ofendendo a honra profissional da esculápia militar (EV 1, inq 7, fl.
125).
Noutra oportunidade (EV 12, anexo 2, fl.199), acusou novamente a CT ISADORA,
SUA SUPERIOR, de ter infringido o art. 32 do CFM, conectado ao dever médico de
usar todos os recursos disponíveis para a saúde e prevenção ao seu alcance. Mais
adiante, acusa a médica militar, SUA SUPERIOR, de ter infringido os artigos 1, 12,
18, 23, 52 e 92, todos do CFM, que dizem respeito, por exemplo, a “ causar dano
ao paciente por omissão, imperícia, imprudência ou negligência; desrespeitar as
resoluções do CFM; tratar o ser humano com civilidade e sem discriminação e não
respeitar a sua dignidade, imputações que também ofenderam a dignidade
profissional e honra pessoal da médica militar, SUA SUPERIOR.
Na ATA DE AUDIÊNCIA (fls. 416 e seguintes EV 1, inq. 20, e também EV12, anexo
3), com assinatura do denunciado a fl. 417, foi feita menção de que o militar alegou
que a médica militar não sabia ler a imagem da tomografia, perpetrando, nos
episódios narrados no parágrafo precedente e também neste, em tese, pelo menos
mais um crime de injúria e outro de difamação, salientando-se que só não foi
desacato a superior porque a oficial não estava presente.
Na defesa escrita (EV 1, fl.200 e seguintes, também com carimbos de fls. 402 e
393), e a cópia autenticada (evento 12, anexo 2), carreada aos autos por requisição
do MPM, o denunciado, que assina a última lauda, ataca a honra e a dignidade da
oficial que conduziu a sindicância, CC VANESSA LOUREIRO DA SLVA.
Com efeito, no indigitado documento, o denunciado acusou a CAPITÃO DE
CORVETA VANESSA LOUREIRO MOREIRA E SILVA “de tentar livrar a falha dos
médicos” (sugerindo prevaricação da oficial superior), além de dizer que “age de
má-fé e que faltou com a verdade, e que a Encarregada, CC VANESSA, foi infeliz,
leviana e mostrou a sua parcialidade quanto ao relatório; e que em vez de provar a
verdade procurou denegrir a imagem do militar, infringindo o art. 139 do CPB e
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
4/11
que mentindo no relatório mostra que o mesmo foi apenas para livrar a culpa dos
médicos; e que a Encarregada não cumpriu o art. 28, II, do Estatuto dos Militares”
(o referido dispositivo, como sabido, refere-se a probidade e honestidade do
militar).
No susodito documento, Atingindo a honestidade, dignidade, decoro e eficiência
profissional da CAPITÃO DE CORVETA VANESSA LOUREIRO MOREIRA E
SILVA o ora denunciado, perpetrou, uma vez mais, o delito tipificado no artigo 216
do CPM (injúria), além de outra difamação (art. 215 do CPM), ao imputar fatos
ofensivos à Oficial Superior da Força Naval.
Noutra senda, ao atribuir à mesma oficial a prática do crime tipificado no artigo
139 do Código Penal Comum, e não exercendo o direito de exceção a verdade, o
denunciado realizou, em tese, a conduta tipificada no artigo 214 do Código Penal
Militar, rubricada marginalmente como calúnia.
A ofendida CC VANESSA declarou que sempre teve a sua conduta militar ilibada e
que os fatos vem abalando o seu equilíbrio emocional e que teve a honra
vilipendiada.
A CT ISADORA alegou que o reflexo na sua vida pessoal e profissional é uma
sensação de vergonha e desconfiança em seu ambiente de trabalho, perante seus
pares e superiores e de sua família.
Vê-se que, pois, a conduta do DENUNCIADO atingiu as honras objetivas (ao
praticar os crimes de difamação e calúnia) e, em relação as injúrias perpetradas, as
honras subjetivas das ofendidas.
Sobreleva notar que, diante do exercício do direito de permanecer em silêncio,
assim como em todos os momentos em que lhe foram oportunizados os
esclarecimentos e comprovação dos ilícitos atribuídos as Oficiais, o SO MARQUES
não apresentou qualquer prova.
Ainda assim, ad cautelam e para permitir a exceção da verdade por parte do
DENUNCIADO, o MPM diligenciou para que fosse trazida à colação a conclusão
do procedimento administrativo instaurado por iniciativa do SO MARQUES no
CREMERJ, sendo que o resultado final foi forte no sentido de que não houve
infração por parte da médica militar, tendo sido os autos arquivados naquela
autarquia (EV 28).
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar, uma vez recebida a
presente denúncia, seja o denunciado citado, a fim de que se veja processar e
julgar, defendendo-se consoante as regras do devido processo legal das imputações
dos seguintes artigos do CPM: 215 (duas vezes) e 216 (duas vezes), em relação a
CT IZADORA; e 214, 215 e 216 em relação a CC VANESSA, conforme a narrativa
acima, com o aumento de pena previsto no art. 218, II e III, também do CPM,
aplicando-se as regras dos artigos 79 e 80 do mesmo codex.”.
A Decisão que rejeitou a Denúncia foi fundamentada, em síntese, nos
seguintes termos:
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
5/11
“(...) Verifica-se dos autos que o Denunciado, não satisfeito com o atendimento
médico recebido pela CT Isadora, e achando-se lesado no tratamento médico que
lhe fora dispensado, utilizou os meios legais para que os fatos fossem apurados
perante o órgão médico competente, fazendo a devida, e cabível representação
junto ao Conselho Regional de Medicina.
As imputações relacionadas ao modo de atuar de referida oficial médica referiram-
se exclusivamente ao atendimento realizado, não abordando qualquer outro
elemento de sua vida pessoal ou na caserna.
De igual forma, com relação ao alegado sobre a CC Vanessa, o Denunciado,
visivelmente sentindo-se injustiçado, eis que de fato havia adotado os
procedimentos previstos na legislação castrense, apenas externou, ainda que forma
contundente, o que sentia.
O Código Penal Militar contempla três figuras criminosas relativas à ofensa à
honra: a calúnia, a difamação e a injúria.
Caluniar é falsamente imputar a alguém fato definido como crime; difamar é
imputar a alguém fato não criminoso, porém ofensivo a sua reputação; injuriar, ao
inverso do que sucede na calúnia e na difamação, não é imputar fato determinado,
mas sim atribuir qualidades negativas ou defeitos.
Em todos os caos, e consideradas as particularidades de cada figura, conforme
pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é imprescindível o propósito
de ofender.
Firmou-se a tese de que para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a
demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia
(dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
Assim, não incide no crime – por falta de dolo – aquele que age com intenção de
brincar (animus jocandi), aconselhar (animus consulendi), narrar fato próprio da
testemunha (animus narrandi), corrigir (animus corrigendi) ou defender direito
(animus defendendi), sendo este último a hipótese dos autos.
Nesse sentido, entende o STJ: “1. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de
que, “na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração
mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia”, ou seja, o
denominado animus injuriandi vel diffamandi (APn ૚૕૗⁄DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em ૕૓⁄૝૥⁄૟૝૞ૡ, DJe de ૕૚⁄૝૥⁄૟૝૞ૡ).
De igual modo resta pacífico no ordenamento pátrio que expressões eventualmente
injuriosas e difamatórias, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim
no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes,
atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos
penais definidores dos crimes contra a honra.
Exige-se para a consumação dos citados crimes que a conduta do agente seja
intencionalmente dirigida à ofender a honra de terceiro, eis que se de um lado o
Direito Penal tutela o direito à honra, de outro a própria Constituição Federal
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
6/11
tutela o direito à liberdade de expressão, desde que respeitados os demais
parâmetros estabelecidos.
Com relação ao crime de calúnia, também uníssono que para sua caracterização, é
indispensável que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha
conhecimento da falsidade da imputação.”.
O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão em 25 de janeiro
de 2023, tendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas destacou que a Decisão
hostilizada “(...) como verdadeira sentença de mérito (e como antecipação do
mesmo), rejeitou a denúncia, desprestigiando não só o susodito princípio como o
não menos inalienável in dubio pro societate.”, referindo-se ao Princípio da
Obrigatoriedade.
Além disso, o Órgão ministerial ressaltou que:
“(...) a decisão extrapolou os limites de um juízo de delibação, não sendo
justificada a rejeição da exordial, eis que a denúncia tanto formal como
materialmente preencheu aos requisitos legais, já tendo o STF firmado a tese de que
o recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente, ou
seja, há que diferenciar os requisitos para o recebimento da denúncia com o Juízo
de procedência da imputação penal.”.
Ao final, requereu “(...) o provimento do presente Recurso em Sentido
Estrito, com o regular recebimento da denúncia, para que tudo seja esclarecido
consoante as regras do devido processo legal.”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pela manutenção da
rejeição da Denúncia, ressaltando que o decisum vergastado “(...) sustenta-se por
seus próprios fundamentos aqui tão somente expandidos pela Defesa Técnica (...)”,
devendo ser negado provimento ao presente Recurso.
Em 1º de março de 2023, em sede de Juízo de Retratação, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM ratificou “(...) a
Decisão constante no Ev. 42, ora guerreada, na forma do artigo 520 do Código de
Processo Penal Militar, pelos seus próprios fundamentos.”, determinando, ainda, a
remessa dos Autos a esta Corte Castrense.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
Giovanni
Rattacaso,
manifestou-se
pelo
“(...)
conhecimento e provimento do Recurso sub examen, cassando-se a r. Decisão
vergastada.”.
É o Relatório.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
7/11
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, de 19 de janeiro de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000649-51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, “(...) com
fulcro no artigo 78, "b" do CPPM.”.
Em suas Razões, o Parquet das Armas requereu “(...) o provimento do
presente Recurso em Sentido Estrito, com o regular recebimento da denúncia, para
que tudo seja esclarecido consoante as regras do devido processo legal.”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Segundo se extrai da Denúncia, o Recorrido SO MAR MARCUS
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA teria praticado, em tese, os delitos descritos
nos arts. 214, 215 e 216 do Estatuto Repressivo Castrense, uma vez que, enquanto
convalescia da COVID19, ao ser submetido a Junta Médica realizada “(...) pelos
militares CAPITÃO TENENTE ISADORA DA SILVA VASCONCELOS e 1º
TENENTE (RM2-MD) EDUARDO ALBUQUERQUE SALGADO (...)”, sentiu-se
insatisfeito com o atendimento dos citados Oficiais, formulando “(...) representação
no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro contra os militares médicos
responsáveis pelo procedimento (...)”, sendo certo que “(...) o procedimento
instaurado no CREMERJ, portanto, isento, não identificou nenhuma falha na
conduta de qualquer esculápio militar no episódio (...)”.
Como cediço, por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão
ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade
delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in
dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão
apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional,
vale salientar.
Ao compulsar detidamente a Peça Acusatória, é inegável que a atuação
do Ministério Público Militar, enquanto titular da ação penal militar, pautou-se no
Princípio da Obrigatoriedade descrito no art. 30 do Código de Processo Penal
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
8/11
Militar, cujo teor estabelece que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver
prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
A conduta supostamente perpetrada pelo SO MAR MARCUS PAULO
MARQUES DE OLIVEIRA foi minuciosamente descrita, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual
Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de
prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude.
Nesse contexto, com as devidas vênias ao Magistrado de primeiro
grau, é indevida a fundamentação do decisum vergastado, pautada na análise do
elemento subjetivo do tipo penal em comento, mormente quando sustentada no fato
de que:
“(...) Firmou-se a tese de que para a configuração dos crimes contra a honra,
exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a
honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel
injuriandi (...)”.
Afinal, a toda evidência, no atual momento procedimental é impossível
fazer juízo de valor acerca de eventual ausência de dolo específico do denunciado
com base, tão somente, nos elementos colhidos durante a investigação pré-
processual.
Nesse contexto, parece-nos de todo equivocado o decisum vergastado,
até mesmo porque um prematuro arquivamento da ação penal militar, em última
análise, poderia resultar no comprometimento de eventual averiguação de conduta
diversa daquela apontada na Denúncia.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão
ministerial deverá desincumbir-se da demonstração cabal não só das elementares do
tipo penal, de acordo com a capitulação por ele pretendida, como, também, do
elemento subjetivo na conduta do acusado, na esteira do entendimento segundo o
qual:
“(...) Sendo as condutas narradas na Peça Acusatória aparentemente delituosas, é
mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, permitindo-se ao Ministério Público
Militar provar as imputações contidas na Exordial.” (Recurso em Sentido Estrito nº
7000582-58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, DJe: 21/11/2018).
No mesmo sentido são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000337-13.2019.7.00.0000 (DJe: 15/08/2019)
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
9/11
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: PECULATO. DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE.
A Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a exposição dos fatos
tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal. Por ocasião do
seu oferecimento, cabe ao magistrado analisar a existência de provas da
materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma vez que, nessa fase, o princípio
da presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.
Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se a exordial. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e sopesados no transcorrer da
instrução criminal.
In casu, a exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de ilícito penal. A
justificativa apresentada pelo sujeito ativo deve ser ponderada não apenas à luz dos
elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também das provas produzidas em
Juízo sob o crivo do devido processo legal. Assim, é impossível afirmar, nesse
momento procedimental, a ausência de dolo específico do denunciado com base tão
só em seu depoimento colhido no inquérito, como também não se afigura correto o
afastamento, de plano, da justificativa apresentada.
(...)
Recurso provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000111-42.2018.7.00.0000 (DJe: 19/04/2018)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
(...)
2. Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao magistrado,
ressalvada situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do
Denunciado, sob pena de coarctar o direito do Ministério Público de promover a
Ação Penal, bem como do juiz natural, ou seja, o Conselho de Justiça, apreciar a
causa.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000089-17.2016.7.01.0301 (DJe: 06/06/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afee...
10/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANSAÇÃO
COMERCIAL. JUSTIÇA COMUM. MILITARES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DO
DEPOIMENTO
DO
DENUNCIADO.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATO. CONDUTA ATÍPICA. ANÁLISE DA VONTADE DO DENUNCIADO.
QUESTÃO DE MÉRITO. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO.
(...)
Na fase inaugural do processo, não comporta rejeitar a denúncia balizando-se na
exclusão do dolo do indiciado, em face da impossibilidade de colher seu
depoimento.
(...)
Como a vontade do agente traduz-se em questão de mérito, sua aferição somente é
possível após a instrução criminal, no momento do julgamento. A rigor, na fase de
prelibação, em que se encontra o processo, é cabível ao magistrado tão só analisar
a existência de indícios mínimos de autoria e de prova de materialidade delitiva e,
ainda, se estão presentes os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000119-19.2011.7.01.0401 (DJe: 13/08/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM ESTELIONATO. (CPM, ART 251).
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA.
QUESTÃO CONTRATUAL. DOLO ANTECEDENTE. ANÁLISE PREMATURA.
(...)
3. O dolo antecedente é matéria que só pode ser verificada durante a instrução
criminal, sendo prematura sua análise na fase de delibação.
Recurso provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000003-51.2014.7.04.0004 (DJe: 06/04/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E RESPONSABILIDADE SOBRE A DEMORA
NA VERIFICAÇÃO DO ÓBITO DA EX-PENSIONISTA. ATUAÇÃO PREMATURA
DO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351927 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec...
11/11
I - É prematura a atuação do Juízo que rejeita a Denúncia quando o titular da
persecutio criminis aponta os indícios suficientes para a deflagração da ação penal
militar, mormente nos casos em que a autoria do crime de estelionato
previdenciário é imputada ao procurador de ex-pensionista, que tinha posse do
cartão magnético e sua respectiva senha.
II - Cabível o recebimento da Denúncia, tendo em vista que se encontram presentes
os elementos imprescindíveis dos arts. 30 e 77 do CPPM.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, torna-se imperiosa a dilação probatória com vistas a
permitir que o Ministério Público Militar exerça o seu mister constitucional na busca
das provas da imputação contida na Exordial, merecendo reparo, portanto, a Decisão
hostilizada, fundamentada na ausência de dolo específico na conduta do
Denunciado.
Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:
“(...) constitui-se em verdadeira antecipação de mérito, porquanto esvazia a
conduta delituosa atribuída ao Denunciado, antes mesmo de iniciada a necessária
persecutio criminis, solapando-se, destarte, do Parquet Milicien o exercício de seu
múnus público essencial, i. e., de sua atuação diante de um quadro fático delituoso,
em tese, do qual a instituição ministerial não pode se afastar, face ao Princípio da
Obrigatoriedade, uma vez que as circunstâncias que permeiam o fato em tela
demonstram que a conduta perpetrada pelo Denunciado é típica, antijurídica e
culpável (...)”.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para,
desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 19 de janeiro de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000649-51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do SO
MAR MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, “(...) com fulcro no artigo
78, "b" do CPPM.”, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351927v2 e
do código CRC 8621b480.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/5/2023, às 15:16:0
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000163-62.2023.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para
negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, de 19 de janeiro de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000649-51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do SO MAR MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, com fulcro
no artigo 78, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, dando provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do militar, determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
4. Nesse contexto, abri a divergência, por entender que a conduta
supostamente praticada pelo militar não se demonstrou revestida do dolo específico
ou do especial fim de agir exigidos nos crimes contra a honra, o que ensejaria a
manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
5. Consta dos autos que o Suboficial da MB, acometido pela COVID-
19, precisou de internação após ter recebido o diagnóstico de "ALTERAÇÃO
PULMONARES (sic) BILATERAIS DE ASPECTO INFLAMATÓRIO AGUDO,
ACOMETENDO MAIS DE 50% DA PARÊNQUIMA PULMONAR. CONSIDERAR A
POSSIBILIDADE DE PNEUMONIA VIRAL" e, depois de ter recebido alta, recebeu
35 (trinta e cinco) dias de dispensa médica para se recuperar, o que resultou na
necessidade de submeter-se à perícia médica no Hospital da Marinha.
6. Na ocasião da perícia médica, inconformado com o atendimento
médico que lhe fora prestado, realizou denúncia junto ao Conselho Regional de
Medicina do Rio de Janeiro. O inconformismo do militar deu-se, em síntese, pelo
fato de a médica CT ISADORA DA SILVA VASCONCELOS, supostamente, não ter
avaliado os exames levados pelo paciente no momento da perícia.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
2/6
7. Quanto ao suposto crime praticado contra a CC VANESSA
LOUREIRO MOREIRA E SILVA, encarregada da Sindicância, verifica-se que o
Recorrente, insatisfeito com a conduta da referida oficial na condução do
procedimento administrativo, teria externado sua indignação em sua Defesa
encaminhada ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro (Evento 1, doc. 17,
do Processo nº 7000649-51.2022.7.01.0001).
8. Diante de tais condutas, o militar foi denunciado pela prática dos
crimes de calúnia, injúria e difamação, todos tipificados respectivamente nos artigos
214, 215 e 216, do Código Penal Militar, em razão do citado militar ter, em síntese,
acusado a CT ISADORA DA SILVA VASCONCELOS de ter desrespeitado normas
do Conselho Federal de Medicina quando do atendimento realizado, bem como por
imperícia na análise de exames, e afirmado que a CC VANESSA LOUREIRO
MOREIRA E SILVA tentou "livrar a falha dos médicos", faltando com a verdade,
atribuindo, ainda, à citada oficial a prática do crime tipificado no artigo 139 do
Código Penal comum.
9. Na decisão proferida pelo Juízo a quo, o Magistrado entendeu que o
inconformismo demonstrado pelo ora Recorrente deu-se tão somente em razão do
atendimento médico que lhe foi prestado, e não aos aspectos pessoais da médica,
senão vejamos:
“Verifica-se dos autos que o Denunciado, não satisfeito com o
atendimento médico recebido pela CT Isadora, e achando-se lesado no
tratamento médico que lhe fora dispensado, utilizou os meios legais
para que os fatos fossem apurados perante o órgão médico
competente, fazendo a devida, e cabível representação junto ao
Conselho Regional de Medicina.
As imputações relacionadas ao modo de atuar de referida oficial
médica referiram-se exclusivamente ao atendimento realizado, não
abordando qualquer outro elemento de sua vida pessoal ou na
caserna.
De igual forma, com relação ao alegado sobre a CC Vanessa, o
Denunciado, visivelmente sentindo-se injustiçado, eis que de fato
havia adotado os procedimentos previstos na legislação castrense,
apenas externou, ainda que forma contundente, o que sentia.
O Código Penal Militar contempla três figuras criminosas relativas à
ofensa à honra: a calúnia, a difamação e a injúria.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
3/6
Caluniar é falsamente imputar a alguém fato definido como crime;
difamar é imputar a alguém fato não criminoso, porém ofensivo a sua
reputação; injuriar, ao inverso do que sucede na calúnia e na
difamação, não é imputar fato determinado, mas sim atribuir
qualidades negativas ou defeitos.
Em todos os casos, e consideradas as particularidades de cada figura,
conforme pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é
imprescindível o propósito de ofender.
Firmou-se a tese de que para a configuração dos crimes contra a
honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e
deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
Assim, não incide no crime – por falta de dolo – aquele que age com
intenção de brincar (animus jocandi), aconselhar (animus consulendi),
narrar fato próprio da testemunha (animus narrandi), corrigir
(animus corrigendi) ou defender direito (animus defendendi), sendo
este último a hipótese dos autos.
Nesse sentido, entende o STJ: “1. Tem prevalecido nesta Corte o
entendimento de que, “na peça acusatória por crimes contra a
honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e
deliberado de lesar a honra alheia”, ou seja, o denominado animus
injuriandi vel diffamandi (APn ૚૕૗⁄DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014, DJe de
27/08/2014).
De igual modo resta pacífico no ordenamento pátrio que expressões
eventualmente injuriosas e difamatórias, quando proferidas em
momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou
de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de
descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais
definidores dos crimes contra a honra.
Exige-se para a consumação dos citados crimes que a conduta do
agente seja intencionalmente dirigida à ofender a honra de terceiro,
eis que se de um lado o Direito Penal tutela o direito à honra, de outro
a própria Constituição Federal tutela o direito à liberdade de
expressão, desde que respeitados os demais parâmetros estabelecidos.
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
4/6
Com relação ao crime de calúnia, também uníssono que para sua
caracterização, é indispensável que o agente que atribui a alguém fato
definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação.
Como destaca Bitencourt: “É indispensável que o sujeito ativo – tanto
o caluniador quanto o propalador – tenha consciência de que a
imputação é falsa, ou seja, que o imputado é inocente da acusação que
lhe faz. Na figura do caput, o dolo pode ser direto ou eventual; na do §
1º, somente o direto” (Tratado de direito penal: parte especial. São
Paulo: Saraiva, 2011. v. 2, p. 323).
Outra não é a orientação adotada pelo STJ:“1. A posição adotada
pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, para a configuração do crime de calúnia é
indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade da
imputação por ele realizada, sem o que não se configura a prática do
delito, por ausência de uma de suas elementares. 2. No caso, é
irrelevante verificar se a narrativa das informações conteria a
imputação da prática de crimes ao agravante, pois as instâncias
ordinárias afirmaram que o agravado acreditava verdadeiros os fatos
por ele descritos, o que é suficiente, por si só, para afastar a
configuração do crime de calúnia, por ausência de uma das suas
elementares. E, para rever a conclusão, seria necessário o reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pela Súmula
૚⁄STJ.” (AgRg no AREsp 768.497/RJ, j. 13/10/2015)
Por fim, não se pode ignorar que os fatos ocorreram em um
momento de pandemia, quando não se havia certeza acerca dos
procedimentos médicos corretos, como ainda não há, o que
certamente alterou o animus do Denunciado que obviamente se
preocupava com sua saúde e vida.
Pelo exposto, não havendo dúvida nos autos que o Denunciado de fato
acreditava verdadeiros os fatos imputados às duas ofendidas, e que
visava tão somente a devida apuração do ocorrido, sem qualquer
exagero, seguindo-se os trâmites legais previstos, sem utilizar por
exemplo redes sociais ou demais outros veículos para divulgar o
ocorrido, manifestamente ausente o dolo específico ou o especial fim
de agir na conduta do militar, ou no mínimo há carência de justa
causa que possa justificar uma ação penal, tornado o fato atípico,
razão pela qual REJEITO a Denúncia oferecida, com fulcro no artigo
78, "b" do CPPM.” (Grifos nossos) (Evento 42 do Processo nº
7000649-51.2022.7.01.0001).
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
5/6
10. Diante disso, em virtude de os crimes contra a honra exigirem a
presença do dolo específico ou o especial fim de agir, o Magistrado entendeu não
estarem presentes os requisitos para o recebimento da denúncia, fundamentando sua
decisão no art. 78, alínea “b”, do CPPM.
11. Como se vê nos autos, a indignação dos superiores hierárquicos,
que, diga-se de passagem, estavam prestando atendimento médico ao militar, deu-se
em virtude de o denunciado ter recorrido diretamente ao Conselho Regional de
Medicina do Rio de Janeiro e por não ter seguido os devidos trâmites
administrativos para reivindicar o atendimento que lhe fora prestado.
12. Outrossim, cabe salientar que o Recorrente não era subordinado
aos médicos que o atenderam, tampouco pertencia ao efetivo daquela Unidade
Médica. Por óbvio, estando sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, tem
o dever de tratar seus superiores com respeito, o que também é esperado daqueles
que estão em uma posição hierárquica superior.
13. No entanto, essa obrigatoriedade não exclui o direito de um
cidadão, ainda que em uma condição de subordinação, buscar por um atendimento
médico adequado às suas necessidades, bem como não exclui o dever de o médico,
ainda que em posição de hierarquia, prestar um atendimento de excelência e que
vise a corresponder às necessidades e expectativas de seu paciente em atendimento
aos direitos e garantias individuais, mormente no contexto em que se deram os fatos
(pandemia da COVID-19 e internação do ora Recorrente).
14. Sendo assim, verifiquei que os fatos narrados na Denúncia
poderiam ter sido apurados no âmbito administrativo, se a atitude do militar, por
algum motivo, tivesse desrespeitado aos princípios da hierarquia e da disciplina,
causando ofensa aos regulamentos disciplinares da Marinha. E assim o foram, tendo
sido identificado que o militar incidiu nos itens 15 e 29 do art. 7º do Regulamento
Disciplinar da Marinha, os quais dispõem como transgressão disciplinar:
"15- representar contra superior:
a) sem prévia autorização deste;
b) em inobservância a via hierárquica; e
c) empregando argumentos falsos ou envolvendo ma-fé.
29. atingir física ou moralmente qualquer pessoa, procurar
desacreditá-la ou concorrer para isso, desde que não seja tal atitude
enquadrada como crime."
15. Não se desconhece que possa existir uma espécie de dificuldade
para os militares relatarem suas queixas oriundas de atendimentos médicos
prestados por superiores hierárquicos, o que pode render-lhes, inclusive, algum tipo
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/05/2023, 17:43
:: 40001351595 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c3dce8f5a8afeec5...
6/6
de perseguição caso comuniquem suas más experiências à ouvidoria dos Hospitais e
Unidades Médicas Militares.
16. Vale destacar o depoimento do encarregado do Departamento de
Medicina CC MAURO GIL PINHEIRO ALVES durante a Sindicância, relatando:
“ser a primeira vez que os médicos peritos são denunciados ao
CREMERJ, tal fato se deve pelo motivo de militares sofrerem
retaliações e perseguições, ao realizarem tais denúncias, lembrando
que a palavra de 2 ou 3 oficiais têm peso maior que a dos periciados”
(Evento 1, doc. 3 , fls. 9, do Processo nº 7000649-51.2022.7.01.0001).
17. Dessa forma, o militar, visando buscar justiça pelo atendimento
que lhe fora prestado, buscou o órgão competente para relatar a conduta da médica,
o que não poderia, por si só, ser considerado como crime.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 19 de
janeiro de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000649-
51.2022.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do SO MAR
MARCUS PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 78,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 11 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351595v5 e do código CRC b8b7f282.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/5/2023, às 19:19:3
7000163-62.2023.7.00.0000
40001351595 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR